Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705444-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DEONISIO PEDRO BIESDORF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão monocrática de ID 437106, que deferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar que os autos de origem sejam remetidos a foro diverso, até o julgamento do recurso, dada a competência territorial. Em suas razões (ID 44140070), a parte agravada, ora embargante, afirma, em suma, existir omissão na decisão agravada, ao argumento de que deveria ter sido intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e lhe seja oportunizado prazo para a apresentação de defesa. Intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 44649890). Brevemente relatados, DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Na hipótese, o juízo de origem declinou de sua competência, de ofício, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ipumirim-SC (ID 146395463, nos autos de origem), de modo que não foi aperfeiçoada a relação processual. Assim, não há que se falar em omissão da decisão (ID 43710639), uma vez que expressamente dispôs que era dispensável a intimação da parte contrária não citada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Não obstante, as contrarrazões devem ser recebidas, porquanto o agravante as apresentou tempestivamente (ID 44728152). Preclusa, voltem conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento (ID 43674708). Int. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora